Tribunal: STF
Processo: ARE 749296
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CADASTRO DE INADIMPLENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, X, XXXII, E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.5.2012.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, X, XXXII e XXXVI, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie – Código de Defesa do Consumidor – CDC e Lei 9.099/95 -, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



     As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.